Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020971-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO – ANÁLISE DAS PRELIMINARES IMPÕE NECESSÁRIO AVANÇO SOBRE QUESTÃO AINDA NÃO DIRIMIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONCLUSÃO LÓGICA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE TRANSGRIDE O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO (ARTS. 4°, 6° E 488 DO CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento. O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Lendo e relendo o teor da decisão atacada que rejeita preliminares, fixa os pontos controvertidos e determina especificação de provas, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

A parte recorrente não discorre uma linha sequer sobre a urgência e necessidade da análise das questões decididas no agravo, não tendo delineado possível enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

A teor do disposto no § 1º do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.

Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque a questão da preclusão suscitada no recurso se circunscreve ao pedido de reconhecimento de nulidade de citação, devendo, de qualquer forma, prosseguir o processo de origem para análise do pedido de reconhecimento da outra nulidade argumentada
.

Do teor da decisão saneadora recorrida verifica-se que o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido justamente a aferição de qual o tipo de litisconsórcio naqueles autos da demarcação, questão que tem ligação direta com o tema da preclusão invocada pela parte agravante e que, portanto, remete à ilação de que tal questão deverá ser novamente analisada, de forma mais profunda e profícua, quando do exame exauriente a ser empreendida no deslinde da causa. Como não há pronunciamento expresso do juízo
a quo
quanto ao tipo de litisconsórcio naqueles autos da demarcação, também não há como conhecer da insurgência relativa a preclusão, isso porque tal análise pressupõe a aferição prévia da natureza do litisconsórcio, de modo que se incorreria em exame precipitado de questão ainda não decidida na origem, incorrendo em malfadada supressão de instância.

A consequência processual lógica do acolhimento do recurso é a extinção sem resolução de mérito do pedido de nulidade da citação, conclusão que, em perspectiva, praticamente exaure o mérito da causa de origem, em claro vilipêndio ao princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4°, 6° e 488 do CPC).

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020971-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis”
, processo número 1001675-27.2021.8.11.0013, em que foi afastada a preliminar de preclusão consumativa/coisa julgada arguida pela parte recorrente, declarado saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, integrada por decisão posterior que dirimiu embargos de declaração, mantendo a conclusão anterior e rejeitando preliminar de ausência de interesse de agir.

Nas razões do recurso, a parte agravante aduz a incorreção das decisões recorridas, porque é devido o reconhecimento da preclusão consumativa, na medida em que o pedido de nulidade de citação foi arguido e rejeitado em outros processos anteriores, incidindo trânsito em julgado sobre tais questões.

Sustenta

que
“no mínimo, o ato de aguardar até as vésperas da reintegração de posse do Agravante, para ajuizar a presente Ação, figura flagrante nulidade de algibeira, em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, prevista no Art. 5º do CPC”
(sic).

Diz que
“o Agravado alegou a ausência de citação tanto nos Embargos de Terceiro como na própria Ação Demarcatória (Id 58625974 pág 2 do processo de origem – Doc. 11) e por óbvio tais pedidos foram indeferidos, (Id 58625977 – Doc. 12) do processo de origem, dos indeferimentos o Agravado não recorreu, logo ocorreu a preclusão”
(sic).

Ao final, defende que na fixação dos pontos controvertidos não foi enfrentado o pedido de mérito de ausência de obrigação de citação do autor por não ser confinante, havendo também pretensão de produção de prova pericial que não foi analisado.

Pede que seja dado
“total provimento à irresignação recursal para reformar o decisum hostilizado, reconhecendo a ocorrênci a da preclusão consumativa, seja pelo fato de que estes argumentos já foram utilizados e alegados pelo Agravado na impugnação ao cumprimento de sentença e novamente nos seus Embargos de Terceiro, oportunidades em que não foram providos seus pedidos, ou no mínimo que se reconheça que ao aguardar por 40 anos para ingressar com a presente ação, o Agravado caiu na inexigibilidade conhecida como nulidade de algibeira, logo, suas alegações não podem ser sequer conhecidas, em qualquer uma das hipóteses, extinguindo a Querela Nullitatis Insanabilis ou, alternativamente”
,
“dar provimento ao recurso para autorizar a produção de prova com relação ao seguinte ponto controvertido: se o Agravado possui de fato títulos de propriedade contíguos aos títulos demarcados dos Agravantes, como afirmou em sua petição inicial OU se seus títulos de propriedade não são contíguos aos dos Agravantes, como estes afirmam em sua contestação, condição sine qua nom, para caracterizar a alegada condição de vizinho e por consequência único motivo que autorizaria o manejo da ação anulatória ora agravada”
. Pede ainda que se
“emita pronunciamento a respeito da contrariedade aos dispositivos legais citados nestas razões recursais, visando o expresso PRÉQUESTIONAMENTO da matéria infraconstitucional e constitucional para fins de interposição de eventual Recurso Especial e Extraordinário”
(sic).

Recolhimento de preparo demonstrado pelos anexos da peça Id. 230477684.

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 233490171, sustentando, em suma, a improcedência dos argumentos aviados no recurso. Pede que seja desprovido o recurso.

Ambas partes pugnaram pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado nas peças Ids. 247530688 e 247664669, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Prosseguindo, conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a reforma de decisão saneadora em que
foi afastada a preliminar de preclusão consumativa/coisa julgada arguida pela parte recorrente, declarado saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, integrada por decisão posterior que dirimiu embargos de declaração, mantendo a conclusão anterior e rejeitando preliminar de ausência de interesse de agir.

As decisões recorridas possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 1001675-27.2021.8.11.0013.

AUTOR(A): THEODORO DUARTE DO VALLE

REQUERIDO: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, MARIA DE LOURDES OLEA, MATHIAS OLEA AGUILAR

Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis”
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
em face de
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, MATHIAS OLÉA AGUILAR e MARIA DE LOURDES OLÉA
. Partes qualificadas nos autos.

Em apertada síntese, o requerente alega que é proprietária e possuidora do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, em que também figuram como condôminos Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle. Todavia, menciona que vem sofrendo ameaça em seus direitos possessórios por conta de atos judiciais exarados da ação de demarcação registrada sob n.º 0002570-35.2003.8.11.0013, na medida em que se determinou no bojo do referido processo a demarcação e retomada de área que integra a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

As nulidades apontadas se resumem no suposto desrespeito ao devido processo legal, ausência de litisconsórcio passivo necessário unitários, nulidade do auto demarcatório, os títulos das terras fraudados e sobreposição de títulos.

Argumenta que após a fase de imissão na posse, os possuidores ingressaram com os seguintes embargos de terceiro: 1) 0009886-11.2017.8.11.0013; 2) 1005242-03.2020.8.11.0013; 3) 1000786-73.2021.8.11.0013; 4) 1001258-74.2021.8.11.0013; 5) 1001021-40.2021.8.11.0013; 6) 1000897-57.2021.8.11.0013; 7) 1001425-91.2021.8.11.0013.

A tutela de urgência foi concedida no ID. 53224879, com a determinação de sobrestamento do trâmite da ação demarcatória e recolhimento do mandado de imissão na posse.

Contestação do ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS apresentada, ID. 58621752. Os requeridos referidos pugnaram pelo reconhecimento da prejudicial de preclusão da matéria aventada (ausência de citação nos autos da ação demarcatória) e julgamento liminarmente improcedente, visto que os autores também alegaram a tese nos autos dos Embargos de Terceiro nº 9886-11.2007.811.0013. Preliminarmente, alegaram a ausência de interesse de agir por ausência de objeto da querela nullitatis e pela existência de decisão favorável ao autor nos autos dos Embargos de Terceiro. No mérito, expõe seus fundamentos e argumentos a respeito do cabimento da presente ação e refuta os pedidos veiculados com a inaugural para ao final requerer a improcedência da demanda.

Sobreveio a juntada das razões do Agravo de Instrumento nº 1010735-63.2021.8.11.0000, tendo como agravante o ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ID. 58627156.

O autor requereu a busca por endereços dos réus não encontrados via postal, MATHIAS OLÉA AGUILAR e MARIA DE LOUDES OLÉA, bem como a expedição de carta de citação aos demais réus, ID. 59701033.

Custas das pesquisas recolhidas, ID. 95338165.

Os terceiros PAULO DUARTE DO VALLE e MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE apresentaram manifestação reconhecendo juridicamente o pedido dos autores, ID. 80599371.

Os terceiros ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE também apresentaram manifestação reconhecendo juridicamente o pedido dos autores, ID. 113721674.

Este Juízo determinou que os autores apresentassem o CPF da ré MARIA DE LOURDES OLEA para viabilizar a consulta aos sistemas próprios do Poder Judiciário para a obtenção de informações e endereços, ID. 115699010.

Os autores apresentaram o CPF da ré, ID. 116036468.

Este Juízo promoveu a busca por endereços do réu MATHIAS OLÉA AGUILAR, bem como determinou que a autora apresentasse numeração de CPF válido da requerida MARIA DE LOURDES OLÉA.

A autora informa que o número do CPF informado é o que consta na Escritura Pública anexada aos autos, ID. 116038344, bem como pugna pela citação da requerida no mesmo endereço encontrado junto ao sistema INFOJUD em relação ao réu MATHAIS, vez que são casados (ID. 116038344).

A carta de citação destinada ao endereço encontrado na busca de informações junto ao INFOJUD retornou sem cumprimento, ante a inexistência do número da casa informado (ID. 120081284).

Os autores pugnam pela citação por edital, ID. 120715228.

Sobreveio o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 1010735-63.2021.8.11.0000 (ID. 120939279).

Este Juízo deferiu a citação por edital de MATHIAS OLÉA AGUILAR e MARIA DE LOURDES OLÉA.

Edital expedido, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, ID. 136619644.

Réplica aportada ao feito, vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Das preliminares.

1.1. Da preclusão consumativa – coisa julgada.

Os réus ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS apresentaram contestação arguindo a preclusão consumativa da matéria debatida no mérito da ação, mais precisamente sobre a ausência de citação.

Segundo os réus, tal matéria foi objeto de análise nos autos de Embargos de Terceiro nº 9886-11.2007.811.0013, movidos pelo autor contra o réu.

Instado a se manifestar sobre a contestação, o autor não se pronunciou sobre o tema na peça de ID. 59701033.

Pois bem.

De início, cabível pontuar que a
querela nullitatis
pode ser
proposta a qualquer tempo
, uma vez
não está sujeita à decadência nem mesmo à prescrição
, já que se trata de
ação declaratória
.

Nesse cenário, consigno que o pedido dos réus está relacionado ao reconhecimento da coisa julgada.

Isso porque descrevem que a matéria objeto dos pedidos inaugurais, nesta ação, foi analisada ao tempo dos Embargos de Terceiro nº 9886-11.2007.811.0013.

Sabe-se que a nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, todavia, uma vez julgada, ainda que em procedimento em cumulação de ritos, se faz mister respeitar a coisa julgada material. Assim, para a solução da tese levantada pelos réus, basta averiguar se a tutela jurisdicional dos autos nº 9886-11.2007.811.0013 julgou ou não o mérito desta causa.

Compulsando os documentos encartados no ID. 58621782, percebo que na própria peça inaugural o autor ingressa com a demanda de Embargos de Terceiro sob o pretexto de não ter sido citado na Ação Demarcatória, principalmente para comprovar a qualidade de terceiro, um dos requisitos para a propositura da ação de procedimento especial em análise.

Dentre os seus pedidos, há o descrito no item 4.5 (ID. 58621782 – fls. 51), assim delineado:

“4.5 Ao final, julgar procedentes os requerimentos preliminares de nulidades absolutas insanáveis com o escopo de declarar a ineficácia da sentença proferida nos autos da Ação Demarcatória, uma que não houveram as devidas citações e tampouco nomeação de curador especial naqueles autos, declarando a nulidade de tudo a partir da citação;”

Ocorre que a sentença proferida nos autos expressamente consignou que seria incabível a análise desses pedidos, uma vez que pretendia, por via transversa, os efeitos de uma ação rescisória sobre a tutela jurisdicional dos autos da Ação Demarcatória, como pode ser lido no trecho da fundamentação abaixo delineado (ID. 58621788):

“Por fim, ao pugnar pela declaração de nulidade da sentença proferida, e definitivamente transitada em julgado, nos autos da ação demarcatória em razão da existência de supostos vícios procedimentais verificados em relação jurídica processual distinta, o embargante busca se utilizar dos presentes embargos de terceiros como se fosse um instrumento mais poderoso do que uma ação rescisória, visando, por via transversa, desconstituir uma sentença transitada em julgado, na exata medida em que se afasta do rol de hipóteses elencadas nos incisos do art. 966 e do prazo bienal, contado do trânsito em julgado da sentença, conforme disposição do art. 975, "caput", ambos do NCPC.

E, concluindo, pelo mesmo motivo se apresenta incabível a apreciação do pedido de declaração de sobreposição de áreas, sob pena de esbarrar nos efeitos imutáveis da coisa julgada da sentença proferida na ação demarcatória de nº 2570-35.2003.8.11.0013.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de preservada incólume a fração de 33,33% (trinte e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) de propriedade do embargante na "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora" independentemente de onde se situe dentro dos limites do imóvel rural e desde que não se encontre dentro da área objeto da ação demarcatória.”

Assim, afere-se que o magistrado compreendeu pela inadequação da via eleita e, por conseguinte, não analisou as supostas nulidades arguidas pelo autor/embargante.

Tal entendimento foi confirmado no Acórdão anexado ao ID. 58622891.

Portanto, a alegação de preclusão consumativa ou coisa julgada, com base no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, não prospera, uma vez que tais requerimentos foram considerados inadequados ao procedimento adotado, de modo que não foram sequer conhecidos ou analisados.

Por consequência,
AFASTO
a preliminar.

Os demais pontos levantados pelo réu se confundem com o mérito, visto que alegam o descabimento da presente ação e a inadequação da via eleita, sobretudo pela necessidade de analisar as provas dos autos a respeito da ocorrência ou não das nulidades para enfrentar a possibilidade de ingresso da demanda em sede de análise dos requerimentos iniciais.

Desta forma, entendo que tais questões serão analisadas ao tempo da apreciação do mérito, o que permite o prosseguimento do feito.

Para tanto, com base na inexistência de demais preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas,
DECLARO
o processo saneado.

FIXO
como pontos controvertidos:
a)
se na ação demarcatória n.º 0002570-35.2003.8.11.0013 o litisconsórcio passivo era necessário e unitário ou facultativo e unitário; assim, consequentemente, se houve citação válida;
b)
se foram resguardados ao autor, na ação na ação demarcatória n.º 0002570-35.2003.8.11.0013, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, emergindo o cerceamento de defesa e a falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como se tais matérias podem ser reconhecidas pela ação declaratória de nulidade (QUERELA NULLITATIS);
c)
o efetivo alcance dos efeitos da tutela jurisdicional da ação demarcatória n.º 0002570-35.2003.8.11.0013 para autor;

O
ônus da prova permanece estático
, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

FACULTO
às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para especificarem as provas que pretendem produzir.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas será interpretado como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação das partes, volte-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

(...)

“
Processo
: 1001675-27.2021.8.11.0013.

AUTOR(A): THEODORO DUARTE DO VALLE

REQUERIDO: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, MARIA DE LOURDES OLEA, MATHIAS OLEA AGUILAR

Vistos, etc.

Trata-se de dois
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes em face da decisão saneadora de ID. 142979635.

ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
apresentou embargos de declaração sob o argumento de que a decisão incorreu em vício de omissão.

THEODORO DUARTE DO VALLE
apresentou embargos de declaração sob o argumento de que a decisão saneadora merece reparos, sem especificar quais vícios devem ser sanados. Em verdade, pugnou pelos esclarecimentos disciplinados pelo art. 357, §1º, do CPC.

As partes foram intimadas para contrarrazões.

Contrarrazões de
THEODORO DUARTE DO VALLE,
ID. 155826717.

Contrarrazões
ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
encartada no ID. 155840187.

A Defensoria Pública, no exercício de Curadora Especial, se manifestou, ID. 155463114.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo ambos os embargos de declaração, porque regularmente opostos e tempestivos.

Passo a analisar cada pedido de forma individualizada.

1. Dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e outra.

1.1. Das teses que fundamentam a ocorrência dos vícios.

O embargante sustenta que a análise da preclusão consumativa se ateve a argumento que não fundamentou o pedido.

Segundo ele, a preclusão não se atém aos embargos de terceiro e o conteúdo decisório daquele procedimento, mas o aguardo “até as vésperas da ação de reintegração de posse para ajuizar a presente ação”.

Argumenta, em segundo plano, que não houve o enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir para rediscutir atos distintos da citação.

Alega, ainda, omissão quanto aos pontos controvertidos, como a obrigação ou não de citação do autor (embargado) e pretensão de produção de prova pericial.

1.2. Do mérito.

Sabe-se que a omissão será omissa a sentença ou decisão quando esta deixar de apreciar tópico juridicamente relevante no pedido, ou seja, a omissão ocorrerá na hipótese de ausência de posicionamento acerca de tema de relevância jurídica suscitado nos autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. [...] Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. (grifo próprio).
[...] Dessarte, apesar das alegações da embargante, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão impugnada apreciou devidamente as questões suscitadas no recurso. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ED ARE: 1204857 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: DJe-136 24/06/2019)” Negritei.

Destarte, a despeito dos argumentos lançados pelos embargantes, não deve prosperar a alegação de omissão.

O mero decurso de tempo entre o ingresso de uma demanda e outra não pode fundamentar a ocorrência da
preclusão consumativa
, conceituada como a pratica de um ato, o que difere em muito de prazos prescricionais e decadenciais que, por sua vez, não se aplicam ao presente caso
[1]
.

O raciocínio estabelecido pelo embargante tende a reconhecer a ocorrência de uma preclusão sem base legal, de modo que não há falar na ocorrência de vícios no julgado pela ausência de expresso indeferimento do pleito e seu argumento.

No que tange ao enfrentamento da preliminar de
ausência de interesse de agir
, tal como constou na decisão saneadora, percebe-se que há uma lide em curso, com expressa pretensão resistida por parte dos réus (embargante), de modo que, em tese, há interesse e utilidade na referida ação e, considerando a primazia da decisão de mérito (art. 4º, do CPC), não há falar em carência da ação.

Ainda assim, considerando que os fundamentos utilizados pelos embargantes suscitavam a necessidade de análise das provas apresentadas pelas partes, tal matéria deve ser solucionada na sentença de mérito, com a devida instrução probatória, sem avançar as etapas necessárias para uma decisão de mérito cabível.

Logo, não houve omissão, sobretudo porque a decisão saneadora expressamente constou que as matérias seriam solucionadas na sentença.

Com relação a suposta omissão na
fixação dos pontos controvertidos
, apesar dos argumentos do embargante, entendo que seus pedidos são englobados na análise do ponto de alínea “a”.

Portanto, não houve omissão.

Sobre a determinação de produção de provas periciais, percebe-se da analise da decisão saneadora que este Juízo conferiu prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir, de modo que não houve indeferimento do pedido de prova pericial, apenas a abertura de uma etapa processual para que as partes demonstrassem seus interesses sobre as provas e pertinência.

Destarte, não houve omissão.

Em verdade, entendo que as matérias veiculadas nos embargos visam à rediscussão da matéria julgada ou discordância com o entendimento Juízo sobre a problemática posta em análise.

O mero discordar da conclusão ou dos fundamentos utilizados para indeferir ou deferir pedidos não enseja a oposição dos embargos de declaração para sanar denominados vícios na decisão combatida.

Desta forma, entendo que o presente recurso em apreço enseja a rediscussão da matéria julgada, não constituindo recurso de revisão, mas de correção, conforme se extrai da inteligência do entendimento jurisprudencial colacionado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não se admite, em sede de embargos declaratórios, o reexame das teses anteriormente levantadas e satisfatoriamente debatidas na decisão vergastada, vez que os embargos não têm o condão de fazer com que o recurso interposto satisfaça as expectativas da parte vencida.
(TJ-MG – ED: 10015110004171003 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018)” Sublinhei.

Portanto, o não acolhimento dos embargos e a manutenção da decisão combatida é medida de rigor.

2. Dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE.

2.1. Das teses que fundamentam a ocorrência dos vícios.

Os embargantes sustentam vício sobre uma frase da decisão saneadora que considerou a ausência de manifestação sobre a contestação.

Afirma que há vícios na fixação dos pontos controvertidos, mais precisamente sobre o objeto da ação.

2.2. Do mérito.

Com relação a existência de vícios no julgado a respeito da
falta de manifestação sobre a contestação
, ainda que anteriormente ou posteriormente a parte tenha efetivamente se manifestado, não há prejuízo em seu favor, sobretudo pelo afastamento da preliminar que lhe limitaria.

Sobre a alegação de que o autor deveria ter sido intimado para se manifestar sobre as contestações após a efetiva citação de todos os réus, de modo que a manifestação encartada no ID. 59701033 disse sobre a necessidade de chamar o feito à ordem e, portanto, este Juízo não poderia considerar preclusa a manifestação sobre a contestação, mais uma vez, não se sustenta.

Se o autor foi devidamente intimado para falar sobre a contestação e preferiu anexar uma manifestação que não se ateve à contestação ou suas preliminares, sob o argumento de “chamar o feito à ordem” - conceito processual inexistente na via instrumental -, ao invés de promover a sua réplica, foi por preferência própria, de modo que não pode ser novamente intimado para quando pretender impugnar a contestação.

A deliberação de impugnar a contestação foi dada. O não cumprimento para meramente se manifestar sobre a ordem processual não afasta a preclusão.

Consigno que, posteriormente, em outra impugnação à contestação, o próprio autor promoveu a sua contradição aos argumentos dos réus, conforme ID. 139894831, o que definitivamente foi analisado ao tempo da decisão saneadora, de modo que não há falar em prejuízo.

Portanto, não se faz mister o acolhimento dos embargos apenas e tão somente para, na parte do relatório da decisão, constar a expressa manifestação da parte sobre o tema, quando a preclusão consumativa foi afastada, com os fundamentos utilizados pelas partes.

Sobre os supostos
vícios na fixação dos pontos controvertidos
, malgrado os argumentos apresentados pelo embargante, entendo que visam a rediscussão do tema analisado pelo Juízo, de modo que o não acolhimento é medida que se impõe.

As correlações apresentadas pela parte embargante sobre as consequências da análise da matéria em relação ao objeto do pedido inaugural são intrínsecas da lide.

Isso significa que para solucionar a lide tal como pretendida pela parte autora e resistido pelo réu, os pontos controvertidos fixados devem ser analisados.

Por certo que a fixação operada pela decisão se ateve aos limites impostos pelo princípio da congruência, de modo que não há falar nos vícios apontados pelos embargantes.

Com relação aos demais pontos levantados nos embargos referidos, por certo que este Juízo consignou que tocam o mérito da demanda e com ele serão analisados, de modo que reiterar o pedido de análise, nesta quadra procedimental e na via dos embargos de declaração também não se mostra adequado.

Consigno, outrossim, que se há discordância com os fundamentos utilizados na decisão, a via estreita dos embargos de declaração não é adequada para rever o julgado.

Assim, não vislumbro a presença dos vícios apontados e, considerando que os embargantes se reservaram a reiterar os argumentos anteriores em sede de contradição do entendimento do Juízo, reputo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que visam a rediscussão da matéria julgada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo a decisão saneadora incólume.

CUMPRA-SE
a decisão combatida, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada em contraposição ao teor da decisão recorrida, infere-se que sequer é o caso de conhecer
do recurso.

É que o recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso,
lendo e relendo o teor da decisão atacada que rejeita preliminares, fixa os pontos controvertidos e determina especificação de provas, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Outrossim, observa-se que a parte recorrente não discorreu uma linha sequer sobre a urgência e necessidade da análise das questões decididas no agravo, não tendo delineado possível enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

Neste contexto, importa ressaltar que, a teor do disposto no § 1º do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.

Ademais, vale aqui destacar que não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente neste agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque
a questão da preclusão suscitada no recurso se circunscreve ao pedido de reconhecimento de nulidade de citação, devendo, de qualquer forma, prosseguir o processo de origem para análise do pedido de reconhecimento da outra nulidade argumentada
(“NULIDADE E INEFICÁCIA DO AUTO DEMARCATÓRIO, por inobservância da legislação sobre imóveis rurais, e subsequentemente violação constitucional do direito a propriedade”)
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
DESPACHO
SANEADOR

– RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS
NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO
CONHECIDO
. O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.”
(N.U 1022443-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS
- APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDÃO DO STJ - ATIVIDADE PROBATÓRIA - DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS - ATIVIDADE INERENTE AO MAGISTRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18. A delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória é dada ao juiz, que antes do início de sua produção determinara quais fatos controversos e definirá quais questões de direito são relevantes para a formação do seu conhecimento. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010664-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

(destaquei)

“AGRAVO INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA PROFERIDA PELO MAGISTRADO "A QUO"
QUE TRATA QUESTÕES RELATIVAS A ILEGITIMIDADE, ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, CUMULAÇAO INAPROPRIADA DE TÍTULOS, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDIPENSÁVEL À PROPOSITUA DA AÇÃO, IMPRESTABILIDADE DO MEMORIAL DE CÁLCULSO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A ESSE REQUISITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A possibilidade de manejo de agravo de instrumento quanto à hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC, está condicionada a demonstração de urgência de modo que a futura reanálise em eventual recurso de apelação seja inútil, ou seja, deve ser denotada a imediata necessidade de análise da questão. A decisão saneadora que trata dos pontos acima destacados, não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco, é medida medidas que satisfaça o requisito da urgência de modo a autorizar o manejo do recurso de agravo de instrumento com lastro na tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ, pois podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de eventual apelação, promovendo todos os atos necessários a tutela da parte interessada, sem que lhe seja imputado qualquer prejuízo. Assim, impõe-se que se negue seguimento ao agravo de instrumento manejado com o fito de reverter tais decisões.”
(TJ-MG - AI: 02866840420238130000, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei)

Além do mais, do teor da decisão saneadora recorrida verifica-se que o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido justamente a aferição de
qual o tipo de litisconsórcio naqueles autos da demarcação, questão que tem ligação direta com o tema da preclusão invocada pela parte agravante
e que, portanto, remete à ilação de que tal questão deverá ser novamente analisada, de forma mais profunda e profícua, quando do exame exauriente a ser empreendida no deslinde da causa.

De mais a mais, como não há pronunciamento expresso do juízo
a quo
quanto ao tipo de litisconsórcio naqueles autos da demarcação (o que, como dito no parágrafo anterior, foi fixado ponto controvertido a ser dirimido em seara de mérito), também não há como conhecer da insurgência relativa a preclusão, isso porque tal análise pressupõe a aferição prévia da natureza do litisconsórcio, de modo que se incorreria em exame precipitado de questão ainda não decidida na origem, incorrendo em malfadada supressão de instância.

Além disso, a consequência processual lógica do acolhimento do recurso é a extinção sem resolução de mérito do pedido de nulidade da citação, conclusão que, em perspectiva, praticamente exaure o mérito da causa de origem, em claro vilipêndio ao princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4°, 6° e 488 do CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024